Tribunal: TJDFT
Processo: 0704690-57.2022.8.07.0012
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-07-14
Data de publicação: 2023-07-31

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO. LANÇAMENTOS INDEVIDOS. RECURSO INTERPOSTO SEM OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. RECURSO NÃO CONHECIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pelos réus contra a sentença que julgou procedente em parte os pedidos iniciais para condená-los a cancelar os cartões de crédito e a pagar a importância de R$1.524,14, a cada um dos autores, a título de reparação por danos materiais oriundos de cobrança indevida.
II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular. Contrarrazões apresentadas.
III. Na espécie, nas razões recursais, o recorrente aborda apenas duas teses: ausência de danos morais e que o banco não responde por fraude perpetrada por terceiros. No entanto, tais questões fáticas não se referem ao caso em questão.
IV. Sabe-se que, pelo princípio da dialeticidade, cabe à parte recorrente impugnar os fundamentos da sentença, que sequer são tangenciados pela parte ré recorrente, uma vez que discorre de maneira genérica quanto a fatos distintos dos elencados na demanda, pois fraude sequer foi ventilada nos autos. Ainda, rebate condenação em danos morais que não foi objeto de condenação. Desse modo, urge o não conhecimento do recurso, uma vez que não há impugnação das razões de decidir da sentença.
V. RECURSO NÃO CONHECIDO. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% do valor da condenação, a teor do art. 55 da Lei 9.099/95.
VI. A Ementa servirá de Acórdão, consoante art. 46 da Lei 9.099/95.